Tribunal: TJMT
Processo: 1030331-91.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030331-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Custas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIELA LAYRDE FONSECA PINTO - CPF: 063.224.211-66 (ADVOGADO), JOAO BATISTA PEREIRA ROCHA - CPF: 873.714.721-87 (AGRAVANTE), BRUNO TORQUETE BARBOSA - CPF: 045.900.416-69 (ADVOGADO), PRISCILLA PEREZ GOES QUEIROZ - CPF: 021.120.071-90 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RENDIMENTOS MENSAIS ELEVADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado em ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada em face de instituição financeira, determinando o recolhimento das custas no prazo de cinco dias, facultado o parcelamento.

O agravante sustenta comprometimento de sua renda líquida por empréstimos consignados, financiamento habitacional, despesas ordinárias e acidente automobilístico, alegando cerceamento de acesso à justiça e invocando o art. 5º, XXXV, da CF/1988 e o art. 8º do Pacto de San José da Costa Rica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão da justiça gratuita a pessoa natural com remuneração mensal bruta superior a R$ 21.000,00, diante da alegação de despesas ordinárias e dívidas, ou, subsidiariamente, o diferimento das custas processuais para o final do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção legal de insuficiência de recursos da pessoa natural (CPC, art. 99, §3º) é relativa e pode ser afastada diante de elementos concretos que demonstrem a inexistência de hipossuficiência econômica.

A remuneração bruta mensal do agravante, em valor aproximado de R$ 21.005,09, não se compatibiliza com o conceito jurídico de pobreza, ainda que existam despesas ordinárias e empréstimos consignados.

A mera declaração de pobreza ou endividamento não autoriza, por si só, a concessão da gratuidade, sob pena de transformar o instituto em isenção indiscriminada de custas processuais.

A legislação processual admite, como alternativa, o parcelamento das custas (CPC, art. 98, §6º), já deferido pelo juízo de origem, medida que preserva o direito de acesso à justiça sem violar os princípios da legalidade e da isonomia.

O diferimento do recolhimento das custas para o final do processo encontra óbice na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que exige o pagamento no ato da distribuição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos apresentada por pessoa natural é relativa e pode ser afastada diante de provas em sentido contrário. 2. Não se enquadra no conceito de hipossuficiência econômica, para fins de concessão da justiça gratuita, a parte que aufere rendimentos mensais elevados, ainda que compromissos financeiros reduzam sua renda líquida. 3. É legítimo o indeferimento do pedido de diferimento das custas para o final do processo, quando a legislação local impõe seu recolhimento no ato da distribuição.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por João Batista Pereira Rocha, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação de reparação de dano material e moral, ajuizada em face do Banco Santander (Brasil) S.A., indeferiu o pedido de gratuitade da justiça, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, facultando, contudo, o parcelamento.

Inconformado, o
agravante recorre, alegando, em síntese, que sua atual condição financeira encontra-se severamente comprometida em razão de fatores extraordinários, como a fraude financeira de que foi vítima por meio de uma plataforma de investimento, um acidente automobilístico recente e um elevado grau de endividamento familiar.

Sustenta que sua remuneração líquida, após os descontos legais e as despesas ordinárias devidamente comprovadas nos autos, não ultrapassa o valor de R$ 10.652,95, quantia que mal seria suficiente para cobrir os custos essenciais de manutenção de sua família. Afirma, ainda, que diversas rubricas constantes de seu contracheque possuem natureza temporária ou eventual, a exemplo da função de confiança, das horas extras e do auxílio pré-escolar.

Argumenta também que parcela significativa de sua renda é destinada ao pagamento de empréstimos consignados, financiamento habitacional, tributos parcelados e outras despesas básicas e emergenciais, todas devidamente comprovadas nos autos. Por fim, assevera que a manutenção da decisão recorrida representa cerceamento de seu direito de acesso à justiça, em violação ao artigo 5º, inciso XXXV, da CF, bem como ao artigo 8º do Pacto de San José da Costa Rica. Ao final, punga pelo provimento do recurso.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 313098377).

As informações foram prestadas pelo magistrado
a quo
(id.

315701898).

O agravado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão (id. 317521875).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos João Batista Pereira Rocha ajuizou
ação de reparação de dano material e moral, em desfavor do Banco Santander (Brasil) S.A., tendo o douto magistrado
a quo
indeferido o pedido de gratuitade da justiça, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, facultando, contudo, o parcelamento.

Em face dessa decisão
, o agravante recorre alegando, em síntese, que sua atual condição financeira encontra-se severamente comprometida em razão de fatores extraordinários, como a fraude financeira de que foi vítima por meio de uma plataforma de investimento, um acidente automobilístico recente e um elevado grau de endividamento familiar.

Sustenta que sua remuneração líquida, após os descontos legais e as despesas ordinárias devidamente comprovadas nos autos, não ultrapassa o valor de R$ 10.652,95, quantia que mal seria suficiente para cobrir os custos essenciais de manutenção de sua família. Afirma, ainda, que diversas rubricas constantes de seu contracheque possuem natureza temporária ou eventual, a exemplo da função de confiança, das horas extras e do auxílio pré-escolar.

Argumenta também que parcela significativa de sua renda é destinada ao pagamento de empréstimos consignados, financiamento habitacional, tributos parcelados e outras despesas básicas e emergenciais, todas devidamente comprovadas nos autos. Assevera que a manutenção da decisão recorrida representa cerceamento de seu direito de acesso à justiça, em violação ao artigo 5º, inciso XXXV, da CF, bem como ao artigo 8º do Pacto de San José da Costa Rica.
Defende, assim, a necessidade de concessão da justiça gratuita ou, subsidiariamente, o diferimento das custas para o final do processo. Ao final, requer o provimento do recurso.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC em 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.
”

(AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Desse modo, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

No caso em apreço, verifica-se que o agravante possui
renda bruta mensal de aproximadamente R$ 21.005,09
, conforme documentos juntados nos autos. Ainda que haja descontos com empréstimos consignados e outras despesas ordinárias, a
capacidade financeira global do recorrente
não autoriza o enquadramento como juridicamente hipossuficiente, conforme exige a legislação.

Como corretamente apontado pelo juízo de origem:

“
Neste trilho, a parte autora juntara holerite, aduzindo que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais. No entanto, não fornecera dados
suficientemente concretos
, a ponto de convencer este magistrado acerca da necessidade de tal benefício.

Outrossim, há que se destacar que os documentos de (Id.205758776 a Id.205758783) não corroboram para o entendimento de que se trata a parte autora de parte hipossuficiente, mesmo porque, aufere remuneração mensal no importe aproximado de
R$21.005,09 (vinte e um mil, cinco reais e nove centavos), valor totalmente incompatível com o conceito de “
pobre
”, a que se refere o ordenamento jurídico.

Desta feita, ainda que admita a parte autora não possuir condições para suportar o valor das custas processuais, o beneficio da Justiça Gratuita depende, no caso em comento, da comprovação do efetivo estado de necessidade.”
(id. 205899690 – autos de origem).

Ora, a alegação de comprometimento de renda por empréstimos ou despesas cotidianas não é, por si só, hábil a configurar estado de hipossuficiência jurídica, sob pena de ampliação indevida do instituto da justiça gratuita, transformando-o em
isenção genérica de custas processuais para qualquer parte endividada
, o que colide frontalmente com os princípios da legalidade e da isonomia.

Ainda que se admitisse, em caráter meramente argumentativo, a alegada dificuldade financeira, é forçoso reconhecer que o próprio objeto da demanda ação de reparação de dano material e moral decorrentes de suposta falha na prestação de serviços bancários, relacionados a operações fraudulentas realizadas em plataforma digital de investimentos vinculada ao banco demandado, com valor atribuído à causa de R$ 474.960,00, afasta a configuração de hipossuficiência econômica.

Ademais, o juízo de origem agiu com razoabilidade e proporcionalidade ao autorizar o parcelamento das custas em até 06 (seis) vezes, conforme previsão do art. 98, §6º, do CPC, medida que busca compatibilizar o direito de acesso à justiça com a observância das regras processuais.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

No tocante ao pedido de recolhimento das custas ao final do processo,
ressalto que não se mostra cabível por expressa vedação legal, vez que
a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas ao final.

Dessa forma, concluo não estar configurada a necessidade efetiva do agravante para a concessão da assistência judiciária gratuita. Considerando que já lhe foi deferido o parcelamento, incumbe-lhe providenciar o recolhimento do preparo recursal, notadamente porque o pedido de gratuidade da justiça também foi indeferido nesta instância.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025